Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-72.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002441-72.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão, Efeitos, Indenização por Dano Moral, Gestante / Adotante / Paternidade]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[SABRINA BOURSCHEID SASSI - CPF: 023.785.721-90 (APELANTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LICENÇA MATERNIDADE – LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - CONCOMITÂNCIA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

No Estado Democrático de Direito brasileiro, não existe nenhum direito absoluto. A
licença
à gestante
destina
-
se
à proteção da gravidez, à recuperação pós-parto, à amamentação e à relação do binômio mãe-filho.

Assim, ultrapassado momento específico relacionado ao evento, não há que se falar em indenização.

Havendo duas hipóteses de concessão de licenças, as quais se deram no mesmo período, não há possibilidade de uma delas ser gozada ou indenizada futuramente, considerando que tanto a licença para qualificação profissional, quanto a licença gestante, possuem momentos certos e determinados para serem usufruídas.

A suspensão da Licença para Qualificação Profissional dar-se-á nos casos de licença maternidade ou licença saúde, igual ou superior a 90 (noventa) dias, deverá ser solicitada via novo processo, nos termos da Instrução Normativa No 003/2018/GS/SEDUC/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Sabrina Bourscheid Sassi Grosso,
em face de sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de Ação de Indenização por Licença Maternidade c/c Danos Morais n° 1002441-72.2016.8.11.0040, proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

A apelante alega que faz jus ao salário maternidade, assim como todas as mulheres que atuam no mercado de trabalho formal, independente se estava ou não em outra licença, pois seu direito é incontestável.

Assevera que não obteve o benefício do salário maternidade, por estar em licença de qualificação profissional, defendendo tese de seu mestrado, portanto, trabalhando, não sendo justo ter seu direito fulminado.

Afiança que teve extrema dificuldade para seguir trabalhando em sua tese de mestrado e dividindo o tempo com os cuidados com seu filho, seja em amamentação e cuidados em geral que requer uma criança recém nascida.

Com essas considerações, requer o conhecimento e o provimento integral das razões do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para determinar ao apelado que conceda os salários maternidades da apelante e a indenização por danos morais sofridos (ID 842686).

O apelado apresentou contrarrazões no ID 8426893, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento da apelação.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 40501468).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020